Tribunal: TJES
Processo: 5033442-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033442-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO MOREIRA DE AQUINO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033442-58.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: RONALDO MOREIRA DE AQUINO

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. COMPRA DE PRODUTOS EM REDE SOCIAL NÃO ENTREGUES. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a requerida RECARGAPAY, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o golpe levado a efeito na hipótese em desfavor do consumidor somente ocorreu porque, além de convencer e induzir o Recorrente em erro, também encontraram na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes da Recorrida um campo fértil e propício para recebimento dos valores e o desvio, consumando-se a apropriação indevida, razão pela qual devida a reparação material comandada.

(3). Por outro lado, é sabido que ocorrem cotidianamente diversos golpes consistentes no anúncio falso de produtos e serviços em redes sociais, tendo o Recorrido agido de modo prudente diante da situação, o que também contribuiu para o sucesso da empreitada fraudulenta.

(4). Nesse sentido, no que se refere aos danos morais, entendo que, de fato, não houve efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente a partir dos fatos narrados nos autos, haja vista que o próprio consumidor contribuiu com os transtornos vivenciados
in casu
a partir de sua conduta imprudente, não merecendo, por isso, compensação respectiva.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)